Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701442-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ, ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ressarcimento n. 0727037-25.2019.8.07.0001, acolheu o pedido das Rés e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia. Confira-se: Trata-se de ação com pedido condenatório proposta pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face de Gabriela dos Santos Queiroz e Ana Laura dos Santos Queiroz. Afirma a autora que se subrogou nos direitos de segurado seu, cujo veículo foi atingido culposamente pela primeira ré, sendo proprietária dele a segunda e, por isso, devem pagar o valor que despendeu. Citadas, as rés apresentaram resposta sob a forma de contestação, arguindo a incompetência territorial deste juízo, por isso que residem em outra comarca. É o relatório. Decido. Parece-me assistir razão às rés quanto a questão da incompetência territorial. Escuda-se a autora no disposto no art. 53, V, do CPC para sustentar que tem o direito de propor a demanda em seu domicílio. No entanto, parece-me, tal norma não lhe aproveita. Ela tem em vista a vítima do acidente de trânsito e não de sua seguradora. Dir-se-á que há decisões em sentido contrário, mas não levam em conta a finalidade da norma que é de facilitar a situação da vítima. Nessa condição a autora não se subroga. Sob o direito anterior já doutrinava mestre insuspeito: “Esse foro excepcional, assegurado à vítima de delito ou de acidente de veículo, em homenagem a sua situação pessoal, constitui prerrogativa processual que não se transmite ao que se sub-roga no direito de receber indenização.’(STJ, 3a T, (...) REl. Min. Eduardo Ribeiro). Assim, a seguradora sub-rogada nos direitos da vítima, sua segurada, em termos de direito material, coloca-se na posição do antigo credor da indenização, mas não em termos de direito processual; permitir, destarte que a demanda seja ajuizada na sede da empresa seguradora é conseqüência que não estará na mens legis.”(Athos Gusmão Carneiro, “Jurisdição e Competência”, Saraiva, 9a Ed., pág. 93) Não vejo razões para modificar o entendimento, também manifestado pelo STJ em outro julgado:“1 – A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor.2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 16a Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo. (CC 21.829/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2000, DJ 15/05/2000, p. 114) ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia, para onde os autos deverão ser remetidos com as cautelas de praxe, averiguando a Secretaria se a declinada possui PJe e, em caso contrário, providenciar o envio na forma estabelecida em norma de nosso Tribunal. Intime-se. A Agravante afirma que: (i) a Sucursal responsável pela indenização do seguro situa-se em Brasília; (ii) a obrigação deve ser paga em Brasília; (iii) o acidente ocorreu na Cidade Ocidental; (iv) o conserto do veículo segurado ocorreu em Brasília e o pagamento seu pagamento também; (v) as Agravadas têm empresa de FACTORING e operam na região e têm como se defenderem em qualquer lugar; (vi) cabe às Agravadas pagarem os prejuízos que causaram, onde causaram, sem gerar mais prejuízos ou retardos à seguradora; (vii) a tutela provisória se justifica para impedir ato gravoso e error in procedendo, em afronta sumular. Pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para manter a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processa e julgar a ação. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do recurso de agravo de instrumento das decisões que firmem ou declinem a competência do Juízo ao qual se submete o feito. Embora o CPC tenha modificado as hipóteses de cabimento de tal recurso, criando rol taxativo com vistas a conferir maior celeridade e simplicidade ao procedimento comum, tenho entendido ser possível a interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código. Assim, com base em uma interpretação sistemática do sentido e da teleologia do CPC, quando se propõe a discutir circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, entendo ser possível o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, Confiram-se o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento. 2. Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. 3. Sendo assim, entendo que é possível a impugnação da decisão que declina da competência pela via do agravo de instrumento, por ser tal ato condizente com a ratio que informa o art. 1.015, mantendo-se a taxatividade do referido rol em razão dos seus legítimos objetivos. 4. Agravo interno provido. (Acórdão n.1080718, 07159062720178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. É também nesse sentido que tem se posicionado a doutrina: A fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador vale-se da técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido. Isso não quer dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação das hipóteses contidas nos textos. Como é amplamente reconhecido, inclusive por juristas de diferentes tradições e com diferentes inclinações teóricas, o raciocínio analógico perpassa a interpretação de todo o sistema jurídico, constituindo ao fim e ao cabo um elemento de determinação do direito. O fato de o legislador construir um rol taxativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: em outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos e a necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 544) O recurso é cabível, tendo em vista a interpretação quanto à regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 13843787). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. A demanda de origem foi ajuizada pela Agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o ressarcimento de prejuízos ocasionados por acidente de veículos, causado pelas Agravadas em face de Ernesta Oliveira de Carvalho, sua segurada, cuja ação foi ajuizada no Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia. O inciso V do art. 53 do CPC estabelece como competente para a ação de reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos, o foro do domicílio do autor ou local do fato. Ainda que se trate de demanda proposta por seguradora, cuja pretensão é o ressarcimento de valores pagos ao segurado, decorrentes de acidente automobilístico, entendo que o aludido artigo deve ser aplicado para fins de fixação da competência. Destaque-se que o art. 53, V, funciona como exceção à regra da competência do foro de domicílio do réu. Há, portanto, a concorrência de foros competentes. No caso, a ação foi proposta no foro do domicílio da seguradora, então Autora, que se elegeu uma das alternativas possíveis. Desse modo, tratando-se de competência relativa, em que não há em qualquer dos polos da demanda a presença de um consumidor, impõe-se o reconhecimento de que o Juízo agravado não poderia declará-la de ofício, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, tratando-se de ação com a pretensão de ressarcimento dos prejuízos que a Autora (Seguradora) teve com o desembolso pelos danos causados à sua segurada por terceiros, eventual declínio de competência somente poderia ocorrer caso a parte Ré a arguisse em sede de contestação, o que não ocorreu. Verifica-se da contestação de ID 13843786, fls. 52/60 que as Rés não arguíram a exceção de incompetência. Apenas sustentaram que: (i) residem em localidade diversa a do sinistro; (ii) o local da propositura da ação é diverso do local do fato; (iii) a Autora não demonstrou inequivocamente o local da propositura da ação é seu único domicílio. Atendo-se a requerer a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência territorial do juízo. Dessarte, não há falar em declinação da competência se o foro determinado pela lei processual para julgar a presente lide é o do domicilio da seguradora, Autora da ação de indenização Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. AVIAMENTO. DESVINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação de ressarcimento derivada de direito de regresso, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o domicílio das partes ou com o local em que ocorrera o fato lesivo, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, arts. 46, 53, V, e 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1220622, 07036089520198079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. I - A competência para processar ação regressiva ajuizada por seguradora é territorial, portanto de natureza relativa. II - A incompetência relativa depende de oposição de exceção da parte interessada, por isso é derrogável, e não pode ser declarada de ofício. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.913267, 20150020296197CCP, Relator: VERA ANDRIGHI 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Publicado no DJE: 20/01/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desse modo, verifico que a Agravante conseguiu demonstrar existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a fim se determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tendo em vista demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 12:37:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador